Tribunal: TJSP
Processo: 0001995-74.2012.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prescrição intercorrente – Sentença de extinção do feito, pelo acolhimento da prescrição, nos termos do art. 924, V, do CPC – Irresignação da exequente, arguindo a inconstitucionalidade do art. 921, par. 4o, do CPC – Não acolhimento – Arguição de inconstitucionalidade Suscitação de incidente de inconstitucionalidade perante o C. Órgão Especial do TJSP – Arguição

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prescrição intercorrente – Sentença de extinção do feito, pelo acolhimento da prescrição, nos termos do art. 924, V, do CPC – Irresignação da exequente, arguindo a inconstitucionalidade do art. 921, par. 4o, do CPC – Não acolhimento – Arguição de inconstitucionalidade Suscitação de incidente de inconstitucionalidade perante o C. Órgão Especial do TJSP – Arguição rejeitada, reconhecida a constitucionalidade da norma apontada, cabível a extinção imediata do cumprimento de sentença com fundamento da prescrição intercorrente, cuja ocorrência nem sequer foi impugnada especificamente pela exequente/apelante em seu apelo – Sentença mantida – Recurso desprovido.